Tribunal: TJMT
Processo: 1007950-60.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007950-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), LUCIANO XAVIER FERREIRA - CPF: 030.738.471-38 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ ROSA DE JESUS - CPF: 978.028.241-68 (VÍTIMA), SILVANEIDE XAVIER FERREIRA - CPF: 046.127.411-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA -
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE DO AGENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Luciano Xavier Ferreira
, pela suposta prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

O impetrante alega que a decisão carece de fundamentação idônea, e não estão presentes os requisitos legais para se decretar a segregação cautelar. Aduz, ainda, que o paciente é primário e ostenta condições favoráveis, preenchendo os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva e/ou aplicação definitiva das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 164340675).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 164830188).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 167139653, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea, especialmente por conter, supostamente, ilações genéricas, justificando a necessidade de garantia da ordem pública com base na gravidade abstrata do delito, bem como por não considerar as condições pessoais favoráveis do acusado.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

No caso, o paciente foi preso em flagrante no dia 25/12/2022, às 07h38min, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, constando como vítima Silvaneide Xavier Ferreira e Juarez Rosa de Jesus.

Consta do inquérito policial que no dia 24 de dezembro de 2022, por volta das 19h, no estabelecimento denominado “Bar da Regina”, localizado na MT208, Zona Rural, Nova Monte Verde/MT, o paciente, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, desferiu golpes de arma branca, tipo faca, contra as vítimas Juarez Rosa de Jesus e Silvaneide Xavier Ferreira, sua irmã, não se consumando os fatos por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência (id. 106923127), Prontuário Médico (id. 106923133), bem como pelos depoimentos amealhados aos autos.

Segundo informado no Boletim de Ocorrência pela testemunha Senhor Claudemiro, cunhado do paciente e marido da vítima Silvaneide Xavier Ferreira,
“ocorreu uma discussão no bar e o Luciano foi até a casa dele retornando com uma faca e atacando Juarez com diversos golpes, vindo a atingir também sua própria irmã, que foi atendida no PSF do Distrito e apresentava um corte na mão esquerda com muito sangramento”
.

Constou, ainda, do Boletim de Ocorrência, que
“o conduzido confessou os fatos coadunando com a versão da testemunha e acrescentando que o crime aconteceu por ciúmes, pois Juarez teria “dado em cima” de sua esposa”
.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado assim fundamentou o
decisum
,
in verbis
:

“No caso em epígrafe, analisando o auto de prisão em flagrante, a manifestação ministerial e as razões da Defesa, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. Explico.

Os indícios de materialidade e autoria delitivos restaram sobejamente demonstrados nos autos, notadamente: Boletim de Ocorrência n. 353981, Termo de Declarações da vítima e testemunhas, auto de apreensão do objeto (faca).

Ressai do caderno investigativo que a Polícia Militar foi acionada para averiguar a ocorrência de tentativa de homicídio perpetrada, em tese, pelo custodiado Luciano contra a vítima Juarez e também contra sua própria irmã.

A dinâmica dos fatos ocorreu nas dependências de um bar, inicialmente com uma discussão, e logo em seguida o custodiado foi até sua residência, pegou uma faca, voltou ao bar e desferiu golpes de faca contra a vítima Juarez e atingindo a mão da sua irmã, os quais foram socorridos.

O custodiado, inicialmente, revelou que cometeu tais atos por ciúmes, pois, supostamente, a vítima Juarez havia “dado em cima” da sua esposa.

Compulsando os autos, verifico que o custodiado não detém controle emocional. Ao revés, demonstrou total frieza quando, logo após a discussão, resolveu ir até sua residência buscar o instrumento (faca) para em seguida desferir golpes contra vítima Juarez e atingir a mão da sua própria irmã.

Neste contexto, a garantia da ordem pública resta maculada diante da gravidade in concreto eis que o custodiado não ostenta condições, neste momento processual, de conviver em sociedade, evitando, assim a reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...]

Isto posto, entendo que os pressupostos do artigo 312 do CPP estão sobejamente demonstrados, notadamente pela gravidade concreta do delito e garantia da ordem pública, com fulcro no artigo 312 do CPP, razão pela qual CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE LUCIANO XAVIER FERREIRA.”
(destaquei)

Realizado o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado indeferiu-o, ressaltando a inexistência de qualquer mudança fática a amparar o pleito.

Ao contrário do que afirma o impetrante, não há o alegado constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva do paciente.

Isso porque, presente o
fumus commissi delicti
, porquanto demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, representados pelo Boletim de Ocorrência n. 353981, Termos de Declaração da vítima e testemunhas e Auto de Apreensão do Objeto.

Além disso, importante destacar que o próprio paciente, em sua declaração junto à autoridade policial, informou que “
que o crime aconteceu por ciúmes, pois Juarez teria “dado em cima” de sua esposa”
.

Nesse contexto, em razão da gravidade concreta do crime revelada pelo
"modus operandi"
da conduta do réu, tendo em vista que o paciente, após uma discussão em um bar, teria ido até a sua residência pegar uma faca, retornando logo em seguida às dependências do bar para desferir golpes de faca contra a vítima Juarez, atingindo, inclusive, a própria irmã, vislumbra-se, de fato, a necessidade da medida para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta da conduta do paciente.

Vê-se, portanto, que o decreto prisional cautelar demonstrou a necessidade da medida extrema, destacando a gravidade concreta do crime imputado, patente no
modus operandi
com que o crime fora praticado, não alcançando o resultado pretendido por circunstâncias alheias às suas vontades.

Desse modo, todos os elementos evidenciam a periculosidade do agente e autorizam a prisão preventiva, a bem da garantia da ordem pública.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – IMPROCEDÊNCIA –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente
.2. Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (N.U 1024867-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)(destaquei)

Ademais, não obstante as alegações do impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Desse modo, presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
), resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023